Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-76.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Aplicação de golpe por Whatsapp. Parte autora afirma que recebeu mensagens de pessoa se passando por funcionário do banco, afirmando a contratação de empréstimo, e ligou para o número de telefone fornecido na própria mensagem para cancelar o suposto contrato, vindo a efetuar as transações via PIX para terceira pessoa. Sentença de improcedência.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Aplicação de golpe por Whatsapp. Parte autora afirma que recebeu mensagens de pessoa se passando por funcionário do banco, afirmando a contratação de empréstimo, e ligou para o número de telefone fornecido na própria mensagem para cancelar o suposto contrato, vindo a efetuar as transações via PIX para terceira pessoa. Sentença de improcedência. Transferência de valores realizada voluntariamente pela parte autora, sem os cuidados necessários. Culpa exclusiva da vítima que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso não provido.